Tribunal: TJDFT
Processo: 0748726-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748726-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALVES FERNANDES DE GUSMAO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 66386716, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão do ato administrativo responsável pela eliminação do candidato do certame na condição de cotista. Inconformado, o agravante interpõe agravo interno. Em suas razões, alega que “A desclassificação do Agravante pela banca examinadora foi pautada em uma análise genérica, subjetiva e reducionista, sem qualquer fundamentação objetiva ou técnica. Essa situação é agravada pela ausência de um parecer motivado, que indicasse com precisão quais critérios fenotípicos foram considerados inadequados para enquadrá-lo como pardo”. (ID 67408081, Pág. 12) Por ora indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator